Tribunal: TJES
Processo: 5010432-78.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010432-78.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONATHAN FERNANDES XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a impronúncia por alegada legítima defesa, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há prova suficiente da legítima defesa a justificar a impronúncia;
(ii) estabelecer se devem ser afastadas as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima; e
(iii) determinar se é cabível a revogação da prisão preventiva nesta via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, §1º, do CPP e entendimento do STJ (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/03/2023).

A tese de legítima defesa exige prova inequívoca da excludente (CP, arts. 23, II, e 25), o que não ocorre no caso, pois os autos indicam desproporção entre o comportamento da vítima e a reação do acusado, que desferiu múltiplos golpes na cabeça da vítima com pedaço de madeira, causando-lhe lesões fatais e desfigurantes.

Não comprovado o animus defendendi, tampouco o uso moderado dos meios necessários, não se reconhece, nesta fase, a excludente de ilicitude, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate, remetendo-se ao Tribunal do Júri a análise aprofundada dos fatos (STJ, AgRg no AREsp n. 1.949.308/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 22/02/2022).

O afastamento das qualificadoras somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, pois há elementos que indicam a motivação fútil (reação desproporcional à investida sexual da vítima) e o emprego de recurso que dificultou a defesa (ataque em residência da vítima, de surpresa). Tal entendimento é pacífico no STJ (AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11/04/2023).

O pleito de revogação da prisão preventiva não comporta análise em recurso em sentido estrito, devendo ser manejado habeas corpus próprio. Ademais, o réu permaneceu preso durante a instrução e, sobrevindo a pronúncia sem alteração fática, a manutenção da custódia é medida adequada (STJ, AgRg no HC n. 811.967/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/04/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010432-78.2025.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JONATHAN FERNANDES XAVIER
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
JONATHAN FERNANDES XAVIER
contra a decisão (Id. 16231252 – fls. 25/31), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de
homicídio, qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incisos II e IV do CP).

Em suas razões (id. 16231252 – fls.42/49), a defesa sustenta que o crime foi praticado em legítima defesa, razão pela qual requer que o réu seja impronunciado.

Subsidiariamente, postula pelo afastamento das qualificadoras. Por fim pleiteia a revogação da prisão preventiva.

Quanto aos fatos,
a denúncia descreve que, em 03 de dezembro de 2023, na zona rural de Boapaba, município de Colatina, o ora recorrente, com intenção de matar, motivado por razão fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu múltiplos golpes de madeira contra José Nilton André, ocasionando-lhe a morte.

Apurou-se que na ocasião, o denunciado e a vítima encontravam-se em um bar denominado “Bar do Menegati”, próximo à residência do ofendido. Após algum tempo, a vítima convidou o denunciado para abrigar-se em sua casa. No local, após um desentendimento, o denunciado se apossou de um pedaço de madeira e desferiu múltiplos golpes contra a cabeça da vítima, causando-lhe a morte.

O crime decorreu de motivo fútil, caracterizado pelo desagrado do denunciado diante de uma investida sexual da vítima, e foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima em seu próprio lar.

Após a consumação do homicídio, o denunciado subtraiu uma botija de gás e um rádio da residência da vítima.

Finda a instrução processual, o MMª. Juíza pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

De início, registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, tão somente, o exame da ocorrência do delito, com a indicação da materialidade e indícios de autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG, julgado
em 21/3/2023,
sob a
relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
(5ª Turma, DJe: 24/3/2023).

Na hipótese, a defesa
não
questiona a materialidade e a autoria do crime.

Aduz, lado outro, que o homicídio foi praticado em legítima defesa, o que autorizaria a absolvição.

Especificamente,
s
obre a tese de legítima defesa
(art. 23, inciso II c/c art. 25, ambos do Código penal), esclareço que, sua configuração, pressupõe a existência de prova inequívoca, da excludente, demonstrando que, o acusado, reagiu dentro dos limites, juridicamente, admitidos, à iminente e injusta agressão.

Contudo, o conjunto probatório aponta em sentido diverso pretendido pela defesa, indicando que o réu desferiu múltiplo golpes na região da cabeça da vítima após esta supostamente ter investido sexualmente contra ele. Tal conduta todavia, não configura manifesta agressão injusta apta a justificar a reação do acusado.

Nesse contexto, verifico tamanha desproporção entre o comportamento da vítima e a conduta do réu, demonstrando que não houve o uso moderado dos meios necessários. O acusado, munido de um pedaço de madeira, deferiu diversos golpes que resultaram em severas lesões, desfigurando a face da vítima e ocasionando em fratura multifragmentar do osso frontal, com exposição de massa encefálica conforme se verifica no Laudo de Exame Cadavérico (id. 16231250 - fl. 128) e imagens de id. 16231252 (fls. 03/04).

Não obstante o acusado não comprovou ter agido com “animus defendendi”, sendo vedado ao mesmo, escusar-se da responsabilidade que lhe é inerente, sob o pretexto de ter agido em legítima defesa.

Dessa forma, diversamente do sustentado pela defesa, as provas constantes dos autos não demonstram os requisitos indispensáveis à configuração da excludente de ilicitude, quais sejam: o uso moderado dos meios necessários e a repulsa a agressão injusta, atual ou iminente.

Acrescento ainda que a tese de legítima defesa, arguida pela defesa, não pode ser acolhida nesta fase, pois a análise aprofundada das circunstâncias do crime cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
.

Portanto, não evidenciado, de forma incontroversa, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, cumpre ao Júri a apreciação de tal tese defensiva.

Em semelhante sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, uma vez não evidenciada, de plano, a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima de defesa, mister seja o réu pronunciado
, inexistindo ilegalidade a ser sanada, sendo, de todo modo, imprópria a via do especial à revisão do entendimento, nos termos da Súmula 7/STJ (...).” (STJ. AgRg no AREsp n. 1.949.308/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). (grifo acrescido)

Prosseguindo, sobre as
qualificadoras,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

Não é o caso, pois há elementos probatórios suficientes que indicam, em tese, a prática do crime por motivo fútil, decorrente do descontentamento do réu diante da investida sexual realizada pela vítima.

Do mesmo modo, verifica-se que a vítima foi atacada em seu lar, mediante surpresa, sem possibilidade de defesa ou resistência, circunstâncias que caracterizam a qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Diante de tal quadro probatório, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em Plenário.

Quanto ao pleito de revogação da custódia cautelar
, também, sem razão à Defesa, haja vista que, o Recurso em Sentido Estrito, não é a via própria para postular tal direito, considerando-se adequado, para tanto, o manejo de
habeas corpus
.

Outrossim, o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e, com a superveniência da pronúncia, e inexistindo alteração fática, não deve ser concedida a liberdade, como já decidido pelo STJ, no AgRg no HC. 811.967/GO, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16352386),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo Dr. Ancelmo Martins em R$ 1000,00 (mil reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conhecer e negar provimento ao recurso.